Tribunal: TJES
Processo: 0015686-75.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Corretagem; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015686-75.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAIS MASSALAI
APELADO: FRANCISCO ROCHA IMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015686-75.2015.8.08.0012

APELANTE: THAIS MASSALAI

APELADOS: FRANCISCO ROCHA IMÓVEIS E OUTRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAIS MASSALAI
em face da r. sentença de fls. 427/429-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da Ação da Repetição de Indébito ajuizada em face de
FRANCISCO ROCHA IMÓVEIS E OUTRA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (fls. 433/443) sustenta a Apelante, inicialmente, que o entendimento adotado na sentença vai de encontro ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, vez que a cláusula I.3, citada pelo Magistrado, não previa o valor a ser pago a título de comissão de corretagem.

Destaca que o valor global do negócio constou no instrumento firmado, sendo que nem mesmo a proposta apresentada pela Imobiliária contempla a descrição da rubrica.

Aponta a falha no dever de informação, devendo a sentença ser reformada para determinar a devolução, em dobro, da taxa de corretagem.

A requerida
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE
apresentou contrarrazões às f ls. 445/455 apontando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Caso superada tal alegação, pugna pela manutenção da sentença.

Contrarrazões de
FRANCISCO ROCHA IMÓVEIS-LTDA
às fls. 457/468 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAIS MASSALAI

em face da r. sentença de fls. 427/429-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da Ação da Repetição de Indébito ajuizada em face de

FRANCISCO ROCHA IMÓVEIS E OUTRA
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Almeja a Apelante, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, considerando a violação ao dever de informação.

As empresas Apeladas, por seu turno, defendem que a consumidora tinha plena ciência da obrigação de arcar com a comissão de corretagem.

Pois bem. Cuidam os presentes autos de Ação de Repetição de Indébito na qual a requerente/apelante pretende a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Inicialmente, reafirmo a legitimidade passiva da apelada SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 939, nos seguintes termos: “
Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
” (REsp 1551951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

No mérito, a solução da controvérsia demanda a análise dos termos contratuais, consoante farei a seguir
.

Infere-se do instrumento particular de compromisso de compra e venda que a compradora, ora apelante, adquiriu 04 (quatro) unidades autônomas (salas comerciais), constando na alínea “F” o preço total de cada unidade, a saber: R$ 119.198,80 (cento e dezenove mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Consta, também, na parte geral do instrumento particular de compromisso de compra e venda, no item 2.1, que “
0 preço certo e ajustado para a compra e venda referente à unidade autônoma que será construída ora compromissada é aquele constante na alínea (F) do Quadro Resumo”.

Por seu turno, a alínea I.3 possui a seguinte redação: “
Declara o COMPRADOR ter ciência de que a Comiss
ã
o de Corretagem devida
à
Imobiliária pela intermediação na Compra e Venda do imóvel supracitado, deverá ser paga pelo COMPRADOR a fim de efetivar o servi
ç
o contratado pelo mesmo, ainda que ocorra o arrependimento e solicite o fi
m da relação contratual
através do distrato, nos termos do artigo 725 do Código Civil brasileiro
”.

Necessário verificar, portanto, se a redação está alinhada ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

No caso ora em discussão, entendo que houve flagrante falha no dever de informação ao consumidor, vez que a cláusula I.3 supracitada, embora transfira a responsabilidade pelo pagamento, não apresenta, em momento algum, o valor devido a título de comissão de corretagem, não constando o referido valor, também, em qualquer cláusula do contrato.

As declarações apresentadas às fls. 324/327, entendo, corroboram a ilegalidade da cobrança, haja vista a informação de que o valor da comissão (R$ 9.401,20) seria
destacado e deduzido
do preço global do negócio, hipótese não verificada no caso em comento, na exata medida em que o
referido valor foi acrescido ao valor global do imóvel
, ao invés de deduzido.

Vale dizer, embora tenha firmado um contrato constando o preço total de R$ 119.198,80 (cento e dezenove mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), cada unidade autônoma foi vendida, na verdade, pelo montante de R$ 128.600,00 (cento e vinte e oito mil e seiscentos reais), considerando o acréscimo da comissão de corretagem, valor global, portanto, superior ao previsto no contrato assinado, contrariando, com isso, a cláusula 2.1 já citada neste voto.

Desse modo, merece reforma a sentença para acolher o pleito de devolução dos valores.

A devolução, considerando a data em que realizado o pagamento, deverá ocorrer de forma simples, não configurando a cobrança conduta contrária à boa-fé.

E, nos termos da jurisprudência deste Órgão Fracionário, o montante deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, após, deverão incidir juros de mora pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS. INTERMEDIADORA. RESPONSÁVEL DE FORMA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Dos embargos declaratórios opostos por SC2 Shopping Mestre Álvaro LTDA: 1.1. O acórdão, de fato, restou omisso quanto à (im)possibilidade de devolução da comissão de corretagem. No entanto, em que pese as alegações do embargante, a restituição dos valores deve ocorrer de forma integral, inclusive da comissão de corretagem, notadamente considerando que a resolução foi pleiteada com base na culpa exclusiva do promitente vendedor.
1.2. Com relação aos consectários legais relativamente à comissão de corretagem e ao montante a ser devolvido, esclareço que a devolução, que ocorrerá de forma simples, será corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento até a data da citação e, após, deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130019655, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
LHE DOU

PROVIMENTO

para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Ficam as requeridas condenadas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015686-75
.20
1
5
.8.08.00
12

APELANTE:
THAIS MASSALAI

APELADO
S
:

FRANCISCO ROCHA IMÓVEIS E OUTRA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES -

RECURSO PROVIDO
.

1. Reafirmada a legitimidade passiva da apelada SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 939, nos seguintes termos:
“
Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
” (REsp 1551951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

2. No caso ora em discussão, houve flagrante falha no dever de informação ao consumidor, vez que a cláusula I.3, embora transfira a responsabilidade pelo pagamento, não apresenta, em momento algum, o valor devido a título de comissão de corretagem, não constando o referido valor, também, em qualquer cláusula do contrato.

3. As declarações apresentadas às fls. 324/327 corroboram a ilegalidade da cobrança, haja vista a informação de que o valor da comissão (R$ 9.401,20) seria
destacado e deduzido
do preço global do negócio, hipótese não verificada no caso em comento, na exata medida em que o
referido valor foi acrescido ao valor global do imóvel
, ao invés de deduzido.

4. Embora tenha firmado um contrato constando o preço total de R$ 119.198,80 (cento e dezenove mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), cada unidade autônoma foi vendida, na verdade, pelo montante de R$ 128.600,00 (cento e vinte e oito mil e seiscentos reais), considerando o acréscimo da comissão de corretagem, valor global, portanto, superior ao previsto no contrato, contrariando, também, a cláusula 2.1.

5. A devolução, considerando a data em que realizado o pagamento, deverá ocorrer de forma simples, não configurando a cobrança conduta contrária à boa-fé.

6. Apelação conhecida e provida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.